Tribunal: STF
Processo: HC 216537
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 735.625/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006).



    De acordo com a denúncia, 



    [...] no dia 13 de janeiro de 2015, por volta das 16h50min, nas dependências da Penitenciária Feminina de Pirajui, situada na Rodovia Vicinal João Pereira Martins km 6, neste município e comarca, VANESSA APARECIDA BATISTA, qualificada a fls. 47, guardava e forneceu à sentenciada Jéssica Cristina de Oliveira Ignácio aproximadamente 0,12g (cento vinte miligramas) de Cannabis sativa, droga vulgarmente conhecida como maconha, conforme auto de apreensão de fls. 11e laudo de exame químico toxicológico de fis. 14/17, substância essa que causa dependência física e psíquica, sem autorização legal ou regulamentar.



    Consta ademais que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA IGNACIO, qualificada a fls. 45, guardou, para seu consumo pessoal, a droga que foi recebida de Vanessa Aparecida Batista, qual seja, aproximadamente 0,129 (cento e vinte miligramas) de Cannabis sativa L, droga vulgarmente conhecida como maconha, conforme auto de apreensão de fls. 11 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 14/17, substância essa que causa dependência física e psíquica, sem autorização legal ou regulamentar. 



    Segundo se apurou, quando dos fatos, VANESSA promoveu o tráfico de drogas na Penitenciária Feminina de Pirajui, guardando, dentro da cela 149, um invólucro plástico contendo maconha em seu interior. 



    Então, por ocasião da distribuição dos alimentos, a denunciada VANESSA logrou entregar a porção de maconha, com peso aproximado de 0,12g à detenta JESSICA CRISTINA, que se destinaria ao consumo próprio desta última. 



    Ocorre que, quando dos fatos, agentes de segurança penitenciárias perceberam a entrega de um objeto e, com a transferência de JÉSSICA CRISTINA para a "Gaiola I", localizaram e apreenderam o entorpecente em sua posse. 



    Buscando a absolvição da paciente, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento, conforme ementa (Doc. 4):



    APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de entorpecentes nas dependências de estabelecimento prisional. Preliminar de prescrição afastada. Mérito. Condenação mantida. Relato da agente penitenciária e apreensão da droga. Versão contraditória da acusada e corré. APELO DESPROVIDO.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal, julgada improcedente pela Corte estadual, em acórdão assim ementado: 



    Revisão Criminal – Tráfico de drogas – Pretensão de desconstituição do julgado, sob alegação de que a condenação foi contrária à evidência dos autos, buscando a desclassificação da conduta para o crime do art. 28 ou art. 33, § 2º ou § 3º, todos da Lei n.º 11.343/06 – Condenação irreparável, calcadas nas provas incriminadores, coerentes e devidamente examinadas na r. sentença e no v. Acórdão, ficando superadas todas as questões ora postas - Sentenciada que interpôs recurso de apelação, apenas buscando a absolvição por insuficiência probatória – Ação revisional não pode funcionar como segunda apelação – - Inexistência dos requisitos legais constantes do rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal - Improcedência. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, deferido liminarmente pelo Ministro Relator, para fixar o regime semiaberto (Doc. 10). Essa decisão foi confirmada pelo colegado, nos termos da seguinte ementa, obtida no sítio eletrônico do STJ:



    [...] 



    1. Pedido de reconsideração que se recebe como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade das formas processuais.



    2. A decisão agravada, que fixou o regime semiaberto considerando, além das circunstâncias do caso, a pena fixada pela condenação, de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão (art. 33, § 2º - CP), deve ser mantida por seus próprios fundamentos, não desautorizados pela insurgência da parte.



    3. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em síntese, a ausência de provas a justificar a condenação pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Enfatiza que: (a) tudo ficou imensamente vago, pois em sede de delegacia a corré Jéssica não disse que pegou tal substância com a paciente e em Juízo ratificou o seu depoimento, alegando não ter pego com a paciente. A agente penitenciária dissera que avistou do andar debaixo a corré Jéssica em frente a cela da paciente e quando abordou a corré tinha em seu bolso a ‘trouxinha’ de maconha. Não declarou a agente penitenciária que viu efetivamente Vanessa ora paciente entregando a droga para a corré Jéssica; (b) para a paciente VANESSA, que supostamente deu a droga a corré Jéssica, uma pena de 7 anos, já para a corré Jéssica, que estava com a droga (0,12 g de cannabis), prescrição da imputação do art. 28 da Lei 11.343/2006); (c) Só tomou conhecimento deste processo quando já estava em liberdade, pois já teria cumprido o que estabelece as normas do estabelecimento prisional qual seja: passar pelo castigo e imputação de uma falta grave. Jamais imaginou que a ela iria ser imputado o crime grave de tráfico de drogas, veja bem Nobres, imputação ao crime de drogas por 0.120 miligramas de ‘maconha’ (quantia essa que se dá menor que um cigarro quando preparada para consumo); e (d) A paciente Vanessa possui primariedade absoluta, endereço fixo, trabalho lícito na área da saúde técnica de enfermagem, quando esta passou pelo cárcere e ganhou a liberdade, retomou sua vida, fez curso técnico de enfermagem e atualmente, na verdade há cerca 5 (cinco) anos, trabalha na área da saúde. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, sendo expedido o contramandado de prisão em favor da paciente, desclassificando o delito do artigo 33 da lei 11.343/2006 para o artigo 28 da mesma Lei ou se ainda não for este o entendimento de Vossas Excelências que seja desclassificado o delito para o artigo 33, §3º ou §4º, da Lei 11.343/2006.



    É o relatório. Decido. 



    A presunção de inocência exige para ser afastada a existência de um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal e está prevista no art. 9º da Declaração francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada em 26-8-1789 (Todo o acusado se presume inocente até ser declarado culpado). 



    A presunção de inocência condiciona toda condenação a uma atividade probatória produzida pela acusação e veda, taxativamente, a condenação, inexistindo as necessárias provas, devendo o Estado comprovar a culpabilidade do indivíduo, que é constitucionalmente presumido inocente, sob pena de voltarmos ao total arbítrio. 



    Trata-se de um dos princípios basilares do Estado de Direito como garantia processual penal, visando à tutela da liberdade pessoal e possui quatro básicas funções: (a) limitação à atividade legislativa; (b) critério condicionador das interpretações das normas vigentes; (c) critério de tratamento extraprocessual como inocente em todos os seus aspectos; (d) obrigatoriedade de o ônus da prova da prática de um fato delituoso ser sempre do acusador. 



    Há a necessidade de o Estado-acusador comprovar a culpabilidade do indivíduo mediante o contraditório, que é constitucionalmente presumido inocente, vedando-se o odioso afastamento de direitos e garantias individuais e a imposição de sanções sem o Devido Processo Legal (2ª T, HC 89.501, Rel. Min. CELSO DE MELLO), conforme pacífica e reiterada jurisprudência desta CORTE SUPREMA: 



    AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA. 



    - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado 



    (HC 84.580, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009). 



    Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica - em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. 



    (HC 73.338, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 13/8/1996). 



    AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA. 



    - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). (...) Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita. 



    (HC 88.875, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 7/12/2010). 



    Inserido na matriz constitucional dos direitos humanos, o processo penal é o espaço de atuação apropriada para o órgão de acusação demonstrar por modo robusto a autoria e a materialidade do delito. Órgão que não pode se esquivar da incumbência de fazer da instrução criminal a sua estratégica oportunidade de produzir material probatório substancialmente sólido em termos de comprovação da existência de fato típico e ilícito, além da culpabilidade do acusado. (...) Incorrendo, assim, numa indisfarçável inversão do ônus da prova e, no extremo, na nulificação da máxima que operacionaliza o direito à presunção de não-culpabilidade: in dubio pro reu. Preterição, portanto, de um direito constitucionalmente inscrito no âmbito de tutela da liberdade do indivíduo. 3. Ordem parcialmente deferida (....) 



    (HC 97.701, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 3/4/2012, DJe de 21/9/2012). 



    Em nosso sistema acusatório, é incontroversa a obrigatoriedade de o ônus da prova ser sempre do Ministério Público e, portanto, para se atribuir definitivamente ao réu qualquer prática de conduta delitiva, são imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova.



    Como bem destacado pelo Professor T.R.S. Allan, da Universidade de Cambridge, “é certo que a acusação deve suportar o fardo de provar culpa sem a assistência voluntária do réu” (Constitucional Justice. Oxford: University Press, 2006). 



    Assim, constata-se, no presente Habeas Corpus, que, durante a instrução judicial da ação penal objeto desta impetração, o Ministério Público não produziu nenhuma prova sob o crivo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa apta a justificar a condenação da paciente pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    A fragilidade do acervo probatório é facilmente diagnosticável neste trecho extraído da sentença: 



    Em juízo a testemunha Rosana Aparecida de Paula, Agente de Segurança Penitenciária disse que, no dia dos fatos, a acusada Jessica estava do lado de fora porque estava auxiliando as demais reeducandas na distribuição da alimentação, e que já havia trancado todas as outras pois já havia passado do horário da tranca e elas estavam somete para entregar a alimentação. Afirmou que tinha que liberar uma reeducanda que tinha um atendimento com sua advogada e entrou no pavilhão, momento que viu a ré Vanessa entregando algo para a corré Jessica. Declarou que, quando as acusadas perceberam sua presença, a mesma perguntou o que havia acontecido e o que a acusada Jéssica teria pego com Vanessa, sendo que a mesma escondeu algo em seu bolso. Afirmou que encaminhou a reeducanda para a gaiola, e que neste momento questionou sobre o que a mesma tinha em seu bolso, onde mostrou um "pacotinho" plástico com uma substância verde. Declarou ter achado suspeito e encaminhou para o plantão/diretora para que tomasse as medidas cabíveis, encaminhando a mesma para fora do pavilhão, onde revistou a corré e encontrou o "pacotinho" no bolso. 



    Observa-se, sem dificuldade, que a autoria do crime de tráfico não foi confirmada por nenhum elemento seguro de prova. Ora, além de a corré (com quem foi encontrado o pacotinho) negar o recebimento de qualquer espécie de droga por parte da paciente, a única testemunha de acusação não afirmou ter visto a condenada entregar o entorpecente (propriamente dito) à sua colega de cela, limitando-se a registrar que viu a ré Vanessa entregando algo para a corré Jéssica.



    Bem se percebe que as circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, aliada a quantidade de apreendida (0,12 g de maconha), estão a revelar, a toda evidência, que a manutenção da condenação da paciente à acentuada pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, mostra-se temerária. 



    As provas precisam ser incontestáveis, não se admitindo condenações com base em dúvida razoável, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO: 



    nenhuma acusação penal se presume provada. Esta afirmação, que decorre do consenso doutrinário e jurisprudencial em torno do tema, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia. Com a superveniência da Constituição de 1988, proclamou-se, explicitamente (art. 5º, LVII), um princípio que nem sempre existira, de modo imanente, em nosso ordenamento positivo: o princípio da não culpabilidade(AP 858/DF, Pleno, trecho do voto do Min. Celso de Mello. Acórdão publicado no DJe de 7-11-2014). 



    O Estado de Direito não tolera meras conjecturas e ilações como fundamento condenatório em ação penal, pois a prova deve ser robusta, consistente, apta e capaz de afastar a odiosa insegurança jurídica, que tornaria inviável a crença nas instituições públicas.



    A presunção de inocência, em um Estado de Direito, exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu de qualquer prática de conduta delitiva. 



    Assim, a inexistência de prova produzida na instrução processual apta a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade da ré não possibilita a manutenção do decreto condenatório. 



    Sem precisar examinar a fundo a matéria fática, a solução adequada ao caso, com fulcro no principio In Dubio Pro Reo, é a absolvição, sendo certo, consoante antigo julgado desta CORTE, que “é questão de direito definir o campo da livre apreciação das provas, para anular decisão calcada em dados meramente subjetivos, fruto de convicção íntima, haurida de elementos probatórios indiretos” (HC 40.609, Rel. Min. EVANDRO LINS, Tribunal Pleno, DJ de 3/9/1964).



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO, de ofício, a ordem de HABEAS CORPUS para ABSOLVER a paciente, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, determinando a imediata soltura (Ação Penal 0004021-96.2015.8.26.0453, 2ª Vara da Comarca de Pirajuí/SP).



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente